Tribunal: CARF
Processo: 10480.900859/2008-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Liziane Angelotti Meira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-04-21

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10480.900859/2008-84
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3301-009.695 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de fevereiro de 2021
Recorrente
SOSERVI-SOCIEDADE DE SERVICOS GERAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/11/2003 a 30/11/2003
COMPENSAÇÃO.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA
DO
CRÉDITO.
COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus à compensação pleiteada, o contribuinte deve comprovar a
existência do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil, sob
pena de restar seu pedido indeferido.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos conhecer em parte
o recurso voluntário e, na parte conhecida, dar provimento para reverter o cancelamento da
DCTF. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 3301-009.691, de 23 de fevereiro de 2021, prolatado no julgamento do
processo 10480.900898/2008-81, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques D Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Candido Brandao Junior,
Jose Adao Vitorino de Morais, Semiramis de Oliveira Duro, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada), Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.900859/2008-84
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.695 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.900859/2008-84

Trata-se de manifestação de inconformidade protocolizada em face do Despacho
Decisório com rastreamento proferido eletronicamente pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil - DRF, mediante o qual foi indeferido/não-homologado o Pedido Eletrônico de
Restituição/Declaração de Compensação (PER/DCOMP).
O Despacho Decisório indeferiu o direito creditório pleiteado pela contribuinte,
bem como foi não-homologada a compensação em que o pretenso crédito seria utilizado, com
fundamento nos arts. 165 e 170, da Lei n° 5.172, de 25/10/1966 (CTN) e no art. 74,-da Lei n°
9.430, de 27/12/1996, porquanto o pagamento discriminado no citado PER/DCOMP, apesar de
localizado junto aos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB),
teria sido integralmente utilizado na quitação do débito do período de apuração de
novembro/2003.
De acordo com o aviso de recebimento (AR), a contribuinte fora regularmente
cientificada do Despacho Decisório e protocolizou a petição, designada como “manifestação de
inconformidade”, dirigida ao Sr. Delegado da Receita Federal de Julgamento, por meio da qual
expõe que:
Ela solicitou, por meio do PER/DCOMP, a compensação de crédito, originado de
pagamento a maior efetuado do período de apuração de novembro/2003, com débito;
Foi proferido Despacho Decisório que indeferiu o pleito, por não restar crédito
disponível para compensação dos débitos informados no supradito PER/DCOMP,
Não obstante, foi lavrado auto de infração, Mandado de Procedimento Fiscal -
MPF n° 0410100/0976/07, no qual constaria a exigibilidade do crédito tributário atinente, que
seria exatamente o período que se pretendeu compensar e que é objeto da manifestação de
inconformidade aqui tratada;
Tanto na lavratura do auto de infraçao acima, quanto na correlata defesa
protocolizada não teria sido considerada, para fins de apuração do crédito tributário, a
compensação feita através do PER/DCOMP de que cuida os correntes autos;
Nesse cenário, o débito alvo desta manifestação de inconformidade estaria com
exigibilidade suspensa no processo administrativo n° 19647004506/2008-86, nos termos do art.
151, III, do CTN, haja vista a protocolização de “defesa administrativa”, razão por que não
haveria que se cogitar de qualquer encaminhamento para inscrição em Dívida Ativa da União
(DAU) ou de qualquer procedimento administrativo tendente à cobrança do suposto débito.
Pelas razões acima esposadas, requereu a recorrente que o Fisco se abstenha de
encaminhar o débito objeto da presente Manifestação de Inconformidade para inscrição em
Divida Ativa da União, ou quaisquer outros atos tendentes a sua cobrança, diante da suspensão
da exigibilidade do crédito tributário, sob pena de duplicidade de cobrança.
À manifestação de inconformidade, foram anexados, dentre outros documentos,
cópias do termo de verificação fiscal atinente ao MPF e da impugnação interposta em face do
auto de infração concernente ao MPF 0410100/00976/07.
O Julgador de primeira instância anexou aos correntes autos os documentos
descritos no termo de juntada, a saber: (a) cópias dos Anexos I e II, do termo de informação
fiscal e (b) extratos emitidos no sistema DCTF/GER.

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.695 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.900859/2008-84

A Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou a manifestação de
inconformidade improcedente.

Foi apresentado recurso do contribuinte, no qual apresenta questões que serão
analisadas no voto que segue.
É o relatório.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser conhecido.
Preliminar
O entendimento da DRJ foi no sentido de que a Recorrente não se opôs ao motivo do
indeferimento do pedido de restituição e da consequente não homologação da
compensação em que o pretenso direito creditório seria empregado. Nesse sentido,
afirmou-se que a Recorrente somente alegou que o débito compensado teria sido
embutido na base de cálculo do auto de infração cujo procedimento fiscal fora
autorizado pelo MPF n° 0410100/0976/07, sendo que, pelo que defende, nem a
autuação, tampouco a impugnação em face desta apresentada, teria considerado a
compensação antes declarada, pelo que haveria duplicidade de cobrança. Conclui então
que a Recorrente não aspira à reversão do fundamento do Despacho decisório. Por isso,
entende que o Despacho Decisório é definitivo e não conheceu da Manifestação de
Inconformidade.
Assevera a Recorrente que sua Manifestação de Inconformidade tratou, sim, da não
homologação da compensação, tanto que demonstrou que o débito objeto do presente
Recurso estava sendo discutido nos autos do Processo Administrativo n°
19647.004506/2008-86. Afirma que o débito objeto do presente Recurso, quando da
apresentação da Manifestação de Inconformidade, estava com sua exigibilidade
suspensa, visto que estava sendo discutido em outro processo. A Recorrente afirma que
informou ao Ilustre Julgador e juntou as peças processuais pertinentes a demonstrar o
direito alegado.
Explicou a Recorrente que, quando da lavratura do auto de infração do processo
administrativo n° 19647.004506/2008-86, foi considerado o valor de R$ 33.931,85 no
montante relativo ao débito apurado, declarado na I PER/DCOMP n.°
05272.90952.160404.1.3.04.0841. Diante da não homologação da compensação ora
apresentada, a Recorrente retificou os valores declarados no mês de maio/2003 através
da DCTF n.° 0000.100.2009.52022793, em 30/11/2009. Após a retificação, verificou-se
o valor a pagar de COFINS, no mês de maio/2003, de R$ 126.914,53.
Defende, assim, a Recorrente que procedeu o ajuste em sua DCTF, onde deixou de
considerar o valor declarado em sua PER/DCOMP.
Nesse ponto, entendo ter razão a Recorrente, pois, como esclarece, ela apresentou
Manifestação de Inconformidade contra a não homologação da compensação e
apresentou seus fundamentos.
Quanto ao entendimento da decisão de piso de que a Recorrente não poderia ter
retificado a sua DCTF, por já ter se passado mais de 5 anos da DCTF original, afirma
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.695 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.900859/2008-84

que há dois equívocos: primeiro, por não considerar os valores retificados através da
DCTF; segundo, por se referir ao período de novembro/2003, que refere-se ao crédito
informado na PER/DCOMP.
A Recorrente é optante do parcelamento previsto na Lei n.° 11.941/2009, que inclui os
débitos com vencimento até 30/11/2008. Assim, a Recorrente, quando prestou as
informações necessárias à consolidação do parcelamento, informou o débito de
COFINS do mês de maio/2003 para compor referido parcelamento, para que o débito
pudesse ingressar no parcelamento em sua integralidade, retiflcou a DCTF, de forma
que o valor devido em maio/2003, passou a ser de R$ 126.914,53.
Afirma a Recorrente que a possibilidade de serem retificadas as DCTF's dos períodos
dos débitos que forem incluídos no parcelamento na Lei n.° 11.941/2009, foi prevista no
art. 1° da Instrução Normativa RFB n.° 968/2009 e defende que não houve
irregularidades cometidas quando procedeu ao ajuste dos valores declarados, não tendo
que se falar em hipótese de cancelamento da DCTF retificadora apresentada em
30/11/2009. A Recorrente também afirma que a Recorrente, supostamente teria
diminuído o valor antes declarados, ou seja, foi efetuado o ajuste de acordo com as
informações da fiscalização.
Assim, defende a Recorrente, configura-se ilegal e arbitrário o comando contido no r.
acórdão de promover o cancelamento da DCTF n.° O000.100.2009.52022793 de
30/11/2009, pelo que requer a sua nulidade.
Diante do exposto, conhecer em parte o recurso voluntário e, na parte conhecida, dar
provimento para reverter o cancelamento da DCTF.

Informe-se que o crédito se refere à Cofins ou PIS. Assim, as referências a Cofins
constantes no voto condutor do acórdão paradigma retro transcrito devem ser aplicadas, nos
mesmos termos, ao crédito de PIS.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer em parte o
recurso voluntário e, na parte conhecida, dar provimento para reverter o cancelamento da DCTF.
(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital